Tribunal: STF
Processo: RHC 55002
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-08
Data de publicação: 1977-03-08

Ementa:
1. Não é inepta a denúncia que satisfaz aos requisitos do art. 41 do C. Pr. Penal, senão a que descreve fato não-criminoso, como exprime o art. 43, I, do citado Código. 
2. Relaxamento da prisão feita em flagrante. Não se justifica no caso em que sobrevém a pronúncia, porque a decorrente desta é bastante, só por si, para manter o aprisionamento do réu. 
3. Antecedentes do acusado, como previstos no § 2º, do art. 408, do C. Pr. Penal (redação da Lei n. 5.941-73). Se forem incertos ou dependentes de prova, não podem ser considerados em ação de habeas corpus para o efeito de revogar a prisão do pronunciado. 
4. Caso em que não se configura ofensa qualquer à garantia do contraditório, nem à da plena defesa. 
5. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.